Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA E IDENTIDADE DE ENDEREÇO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a sucessão empresarial entre Masserati Euro Centro Automotivo Ltda e Schustter Centro Automotivo Ltda. A parte agravante sustenta que o incidente de desconsideração não se presta à análise de sucessão empresarial, alega inexistência de identidade societária e nega intenção de fraudar credores, requerendo a reforma da decisão para rejeitar o pedido de desconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode abranger a análise de sucessão empresarial; e (ii) verificar se, no caso concreto, restou configurada a sucessão empresarial irregular a justificar a extensão da responsabilidade patrimonial à empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o meio processual adequado para aferir a existência de sucessão empresarial quando a pretensão é responsabilizar terceiros que não integravam o polo passivo original, conforme os arts. 133 a 137 do CPC e precedentes desta Corte.
4. A documentação constante dos autos comprova a continuidade da atividade econômica no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, utilização da mesma estrutura operacional e participação dos mesmos sócios em ambas as pessoas jurídicas, caracterizando sucessão empresarial de fato e confusão patrimonial.
5. A manutenção da atividade comercial sob idêntica estrutura e finalidade, após a baixa formal da empresa anterior, evidencia a intenção de prosseguir o negócio, transferindo a exploração econômica e frustrando credores, o que autoriza a extensão da responsabilidade da executada à sucessora.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o reconhecimento da sucessão empresarial ainda que ausente formalização documental, bastando a presença de elementos objetivos de continuidade econômica, identidade de endereço e vínculos pessoais ou societários entre as empresas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instrumento processual idôneo para apurar sucessão empresarial quando a finalidade é responsabilizar terceiros pela dívida executada.
2. A sucessão empresarial irregular configura-se pela continuidade da atividade econômica, identidade de endereço, semelhança de objeto social e vínculos pessoais entre sócios, ainda que sem formalização documental.
3. Comprovada a sucessão empresarial de fato, é legítima a extensão da responsabilidade patrimonial à empresa sucessora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137 e 319; CC, art. 1.116.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2031738, 0751811-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 19.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 2038936, 0720114-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025, DJe 19.09.2025.